Tribunal: TJDFT
Processo: 0784758-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo "a restituir à autora, o valor de R$ 15.601,84, bem como os descontos realizados no curso do trâmite processual até a efetiva suspensão, em virtude dos descontos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física retido na fonte durante o período de setembro de 2019 a setembro de 2024. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021”.
2. Em suas razões recursais, o DF pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a correção monetária e os juros de mora tão somente pela incidência da taxa SELIC, de forma simples, inclusive no período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar o índice de atualização monetária aplicável no débito de restituição de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições de imposto de renda pago a partir de 01/2021, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, ou seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora. Ademais, no dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado o texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição 113/2021, que prevê a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Neste sentido: Acórdão 1949976 e Acórdão 1947667.
5. Portanto, no que se refere à repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigida a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC.
7. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.250/95 e Emenda à Constituição 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949976, 0716788-91.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1947667, 0737458-53.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.